Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-06.2021.8.11.0093
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000477-06.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA JANAINA DE SOUZA - CPF: 004.906.531-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO ILEGAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DA ACP NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS E MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública por dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal de 35,30 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, julgou parcialmente procedente o pedido para impor apenas a obrigação de recuperação da área degradada e cessação da atividade nociva. A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como revogou a averbação da ACP na matrícula do imóvel. O Ministério Público requer, no recurso, a condenação por danos materiais e morais, a manutenção da averbação e a concessão de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação da obrigação de recuperação ambiental com a indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se deve ser mantida a averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel; (iii) determinar se são cabíveis a condenação por danos morais coletivos e a imposição das medidas cautelares requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por danos ambientais admite a cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área) com indenização pecuniária por danos materiais, especialmente quando remanescem efeitos negativos durante o período de regeneração ambiental, como a perda temporária de serviços ecossistêmicos e a impossibilidade de recomposição integral da biodiversidade original.

4. A fixação de valor indenizatório por hectare degradado, em montante de R$ 1.500,00, mostra-se proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal, considerando o dano residual e o caráter reparatório da indenização, sem se confundir com a sanção administrativa.

5. A averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel é medida legítima de transparência e publicidade, prevista no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/73 e autorizada pelo Incidente de Assunção de Competência nº 13 do STJ, especialmente em casos de relevante interesse público, como o de degradação ambiental de grande extensão.

6. A inexistência de provas quanto à repercussão social relevante e ao sofrimento coletivo decorrente do desmatamento inviabiliza a condenação por danos morais coletivos.

7. A ausência de indícios de descumprimento da obrigação de fazer ou de dilapidação patrimonial afasta a necessidade de imposição das medidas cautelares pleiteadas, como bloqueio de bens, suspensão de crédito e embargo da área degradada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por danos ambientais admite a cumulação da obrigação de recuperação da área com indenização por danos materiais, diante da perda temporária dos serviços ecossistêmicos e da impossibilidade de recomposição integral do meio ambiente.

2. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima e de interesse público, autorizada pela legislação registral e jurisprudência vinculante do STJ.

3. A caracterização do dano moral coletivo ambiental exige prova de repercussão social significativa e sofrimento difuso, não presumíveis a partir do ilícito ambiental em si.

4. A imposição de medidas cautelares em ação civil pública ambiental exige demonstração de risco concreto ao resultado útil do processo, não bastando a gravidade do dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927; CPC, art. 798; Lei 6.015/73, art. 167, II, item 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, IAC nº 13, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1000477-06.2021.8.11.0093
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar MARIA JANAINA DE SOUZA apenas na recuperação da área degradada (35,30 hectares de floresta nativa) e na cessação da atividade nociva.

A sentença rejeitou os pedidos de condenação por danos materiais e morais coletivos, além de revogar a averbação da ACP na matrícula do imóvel, anteriormente deferida em sede de tutela antecipada.

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, o juízo
a quo
reconheceu apenas a existência de erro material na fundamentação, excluindo o parágrafo referente aos danos ambientais de natureza permanente, negando provimento quanto aos demais pontos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, a irrecuperabilidade total do meio ambiente, alegando que, mesmo após o reflorestamento, remanesce dano residual indenizável. Defende a cumulação da obrigação de recuperar com a indenização por danos materiais e morais, com base na jurisprudência do STJ. Propõe a adoção do valor da multa administrativa aplicada (R$ 176.501,92) como parâmetro mínimo para a indenização por danos materiais. Argumenta pela necessidade de manutenção da averbação da ACP na matrícula do imóvel, em observância ao precedente vinculante do STJ (IAC 13). Requer a concessão de tutela antecipada para averbar a lide na matrícula do imóvel, bloquear bens da apelada, suspender a participação da requerida em linhas de financiamento, e determinar o embargo judicial da área degradada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de manifestar-se no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão controvertida restringe-se à análise do cabimento de condenação por danos materiais, por danos morais coletivos, e às providências cautelares requeridas pelo Ministério Público.

No que concerne à condenação por danos materiais ambientais, entendo que assiste razão ao apelante.

A sentença de primeiro grau afastou a indenização por danos materiais sob o fundamento de que, sendo possível a recuperação total do dano ambiental, não haveria necessidade de ressarcimento pecuniário. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a melhor doutrina e jurisprudência em matéria ambiental.

De fato, a reparação in natura é sempre a medida preferencial em matéria ambiental, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não significa que o cumprimento da obrigação de fazer (recuperação da área) exclua automaticamente a responsabilidade pelo dano material já consumado.

O desmatamento ilegal de 35,30 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, no bioma Amazônico, produziu danos materiais imediatos que não serão totalmente reparados pela simples recuperação da área, a qual, aliás, demandará anos até que o ecossistema retorne ao estado semelhante ao original.

Durante este período de recuperação, há uma perda dos serviços ecossistêmicos que aquela floresta prestava, configurando um dano material mensurável e indenizável. Além disso, certos aspectos, como a biodiversidade original, podem nunca ser plenamente recuperados.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

“A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, [...] porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos [...].” (REsp nº 1.180.078 - MG)

No caso em tela, o dano material causado pelo desmatamento ilegal deve ser quantificado considerando não apenas o valor comercial da madeira extraída ilegalmente, mas também os serviços ecossistêmicos perdidos até a completa recuperação da área.

Analisando os elementos dos autos e as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável e proporcional fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare degradado. Este valor tem sido adotado em diversos precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos de danos ambientais por desmatamento ilegal, representando um parâmetro consolidado na jurisprudência local.

A fixação neste patamar considera o dano residual e a perda temporária dos serviços ecossistêmicos, sem representar um ônus excessivo à parte requerida, e ao mesmo tempo reafirma a responsabilidade civil pelos danos causados. Ademais, a adoção deste critério uniformizado proporciona segurança jurídica e tratamento isonômico aos jurisdicionados.

Assim, para a área de 35,30 hectares desmatados ilegalmente, o montante indenizatório por danos materiais deve ser fixado em R$ 52.950,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Este valor, embora inferior à multa administrativa aplicada (R$ 176.501,92), é adequado à finalidade reparatória civil, não se confundindo com a sanção administrativa, que possui caráter punitivo. A distinção entre as esferas civil e administrativa afasta qualquer alegação de bis in idem, pois cada uma possui fundamento e finalidade próprios.

Quanto à revogação da averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel, tenho que a decisão de primeiro grau também merece reforma.

A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel não constitui sanção à parte requerida, mas medida de publicidade e transparência que visa proteger eventuais terceiros interessados, em consonância com o princípio da concentração dos atos na matrícula, um dos pilares do sistema registral brasileiro.

A Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), em seu art. 167, II, item 12, prevê expressamente a averbação "das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados". Além disso, conforme mencionado pelo apelante, o rol do art. 167 da Lei de Registros Públicos não é taxativo, permitindo outras averbações de interesse público.

A questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 13 (11/05/2022), que vincula toda a administração pública e órgãos do Poder Judiciário, tendo firmado a tese de que "o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais."

No voto condutor do acórdão paradigma, o Min. Herman Benjamin destacou que:

“Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente”.

No caso em análise, considerando que a ACP versa sobre dano ambiental de grande monta (desmatamento de 35,30 hectares de floresta nativa em área de preservação especial), existe evidente interesse público na averbação dessa informação junto à matrícula do imóvel, a fim de dar conhecimento a terceiros interessados e potenciais adquirentes.

A transparência ambiental, princípio consagrado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, impõe o dever de disponibilização de todas as informações relevantes relacionadas a eventuais passivos ambientais que incidam sobre o imóvel.

Ressalto que o simples fato de o juízo a quo ter julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais não afasta a necessidade de averbação, especialmente considerando que esta decisão está sendo parcialmente reformada para acolher o pedido de indenização por danos materiais. Ademais, a própria sentença reconheceu a ocorrência de dano ambiental, tanto que condenou a requerida em obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

A existência tanto da obrigação de recuperar a área quanto da condenação em danos materiais, ora reconhecida, reforça a importância da averbação para dar publicidade a terceiros interessados sobre a situação jurídica e ambiental do imóvel.

Portanto, a decisão que determinou a baixa da averbação da ACP na matrícula do imóvel deve ser reformada.

Quanto aos demais pedidos recursais, referentes à condenação por danos morais coletivos e às medidas cautelares pleiteadas (bloqueio de bens, suspensão de financiamentos e embargo judicial da área), entendo que não merecem acolhimento.

No tocante ao dano moral coletivo, embora a jurisprudência reconheça sua possibilidade em matéria ambiental, sua caracterização demanda a evidência de que o ilícito causou repercussão social significativa capaz de ensejar sofrimento à coletividade como um todo. No caso em tela, não há elementos nos autos que demonstrem que o desmatamento, embora grave, tenha provocado comoção ou impacto social que ultrapassasse a esfera dos danos materiais já reconhecidos.

Quanto às medidas cautelares, entendo que a sentença condenou adequadamente a requerida à recuperação da área degradada, e a eventual imposição das cautelares requeridas neste momento processual poderia configurar excesso, uma vez que não há nos autos indícios concretos de que a requerida esteja se furtando ao cumprimento da decisão judicial ou dilapidando seu patrimônio.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para

1.

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 52.950,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare degradado, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, com correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2.

Determinar a averbação da existência da presente ACP na matrícula do imóvel objeto dos autos, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de danos morais coletivos e das medidas cautelares pleiteadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025